Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702117-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Lucas Matheus Bem de Andrade, em que requer o desarquivamento dos autos, para (ID 26527843): DOS PEDIDOS 1) Sejam intimados os impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL para divulgarem pela imprensa oficial (D.O.D.F) o nome do impetrante na lista de solicitações deferidas para atendimento especial antes da prova discursiva ocorrer, ou seja antes do dia 04/07/2021; 2) Que seja fixada multa diária de R$ 1000,00(hum mil reais) enquanto não houver o cumprimento da obrigação de fazer supracitada; É o relato do necessário. 2. Conforme Acórdão n. 1247275 (ID 1247275), foi assegurando o direito do impetrante, Lucas Matheus Bem de Andrade, de participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (SEEC_DF_AUDITOR_19) na condição de pessoa com deficiência. Houve o respectivo trânsito em julgado em 3/8/2020, conforme certidão ao ID 18361097. A propósito, confira-se a ementa do julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO SEM APOSIÇÃO DE DATA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA CONCORRER NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ERRO DE TERCEIRO. OFENSA AOS OBJETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O edital de concurso vincula a Administração e o candidato, o qual, a princípio, deveria cumprir as regras ali dispostas. 2. Todavia, não se afigura proporcional e razoável o indeferimento do pedido de inscrição de candidato para participar de concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência, porque o laudo médico apresentado não ostenta a data de sua confecção, por lapso do médico subscritor. 3. Isso porque a Administração não refutou que o candidato tenha deficiência de natureza física e irreversível (visão monocular - CID: H54.4), testificada pelos laudos médicos apresentados, e a eventual prevalência do excesso de formalismo implicaria também desrespeito aos fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quais sejam, assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 4. Acrescenta-se, ainda, que o impetrante já foi reconhecido como pessoa com deficiência em outro concurso federal (ABIN/2017), organizado pela mesma banca organizadora (Cebraspe). 5. Segurança concedida para assegurar o direito do candidato/impetrante a participar do certame na condição de pessoa com deficiência. (Acórdão 1247275, 07021175320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em petição ao ID 20084510, datada de 28/9/2020, o impetrante alegou que, até aquele momento, não teriam sido publicados editais, do aludido certame, que o incluíssem: - na Relação final dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência; - na Relação final dos candidatos com a solicitação de atendimento especial deferida; - no Resultado provisório nas provas objetivas dos candidatos que se declararam pessoa com deficiência. Ao final, requereu que seja determinado ao Cebraspe a publicação dos respectivos editais. Em decisão ao ID 20765377, esta Relatoria assim decidiu: 2. O impetrante não demonstra que houve continuidade do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (SEEC_DF_AUDITOR_19) em desrespeito ao Acórdão n. 1247275. Note-se, a propósito, que, em razão do cenário de pandemia decorrente do agente patogênico SARS-CoV-2, muitos concursos públicos estão paralisados, circunstância que, a princípio, justificaria a não publicação dos referidos editais. Ademais, conforme emenda à petição inicial apresentada pelo impetrante ao ID 14009664, o mandado de segurança indicou como autoridade coatora apenas o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, de sorte que o Cebraspe não integra a lide e, nessa medida, as medidas judiciais não podem ser direcionadas imediatamente à aludida instituição. 3. Portanto, nada a prover em relação à petição de ID 20084510. Agora, o impetrante postula a intimação do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, do Cebraspe e do Distrito Federal “para divulgarem pela imprensa oficial (D.O.D.F) o nome do impetrante na lista de solicitações deferidas para atendimento especial antes da prova discursiva ocorrer, ou seja antes do dia 04/07/2021”, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (reais). Compulsando o DODF de 1o/6/2021, juntado aos autos pelo próprio impetrante, constata-se o nome do impetrante no resultado provisório da prova objetiva (ID 26527845, p. 106): (P1), número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos (P1), nota final na prova de conhecimentos específicos (P2), número de acertos na prova de conhecimentos específicos (P2) e nota final nas provas objetivas. 10001825, Gabriel Fehr, 4.36, 56, 5.84, 61, 5.47 / 10003489, Lucas Matheus Bem de Andrade, 4.49, 56, 5.45, 54, 5.21 Igualmente, identifica-se sua convocação para a prova discursiva na condição de pessoa com deficiência (ID 26527845, 108) 2.1.3 Convocação para a prova discursiva dos candidatos sub judice que se declararam pessoa com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 10001825, Gabriel Fehr / 10003489, Lucas Matheus Bem de Andrade. Nota-se, ainda, existir extensa relação de candidatos convocados para a prova discursiva na condição de pessoa com deficiência (ID 26527845, p. 107/108): 2.1.1 Convocação para a prova discursiva dos candidatos que se declararam pessoa com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 10016694, Alessandro Cocchieri Leite Chaves / 10005371, Alexandre Rabello Araujo / 10007787, Alisson Bueno dos Anjos / 10013513, Allan Akihito Horinouti / 10010332, Alvaro Henrique Vasconcellos Silva / 10001210, Anderson da Cruz Neves / 10011060, Angelo Thiago Regis de Sousa / 10000571, Arthur de Oliveira Botossi / 10002619, Bernardo de Paula Lobo / 10001776, Carlos Eduardo Tahara Henriques / 10022478, Cassio Shividerski / 10007646, Celso Garcia de Oliveira / 10014468, Clesio Rodrigues de Sousa / 10001628, Cristiano Nunes de Castro / 10014437, Custodio Chevrand Netto / 10006075, Daniel Assad da Cunha / 10013331, Daniel Dias dos Santos / 10013976, Daniel Pinheiro da Costa Porangaba / 10022316, Danilo Bruch Martins / 10005895, Darlan Henrique Lopes dos Santos / 10009457, David Adelino dos Santos Mateus / 10015397, David Daniel da Silva Pinto / 10010338, Diego da Cunha Perez / 10016783, Eder Silva Souza / 10011068, Flavia Vieira Zamboni / 10009676, Gesnner Araujo Damascena / 10014924, Gilnei Ferraz / 10012820, Hagamenon Nunes Machado / 10009331, Ivo Cilento / 10001745, Jasiel Neri da Mata / 10012615, Joao Carlos Mello de Souza / 10007948, Jorge Luis Pinto Roberto / 10009988, Jose Carlos Guarino dos Santos de Castro / 10017634, Jose Geraldo Tedesco da Silva / 10000469, Josivan Cardoso / 10013912, Leandro Augusto Lins Tenorio / 10004778, Lucas Diogo Bernardi Santana / 10005710, Lucas Jose Silva da Silveira / 10010240, Manoel Abilio Marques Goncalves / 10006889, Manuela Silva Gomes / 10003790, Mariana Pereira da Silva / 10001676, Nicolau Gordeeff / 10001094, Paulo Henrique Silvestre de Souza / 10001915, Pedro Pereira da Silva / 10013464, Priscilla de Rossi Anhaia / 10002012, Rafael Alves da Paixao / 10001332, Rebeca Campolina Farias / 10002740, Reginaldo Rodrigues / 10004588, Ricardo Luiz Naves Rabelo Filho / 10017275, Rodrigo de Almeida Costa Iglesias / 10016070, Rubens Meneses Aragao Junior / 10000984, Samara Alves de Oliveira Familiar / 10011700, Soraia Nadaline Loer / 10021751, Tais Conceicao de Carvalho / 10008995, Talles Luthane Pinheiro Xavier / 10011363, Thais Coimbra Nina / 10012622, Thales Goncalves Rangel / 10009963, Thiago Marques de Almeida / 10004801, Thiago Wagnner Freitas da Costa / 10011969, Tiago Vinicius Pontes Silva / 10009655, Tulio Torres do Val / 10011415, Veronica Alves Rangel / 10003253, Vilen Miranda Carvalho / 10008062, Vinicius Brito Souza / 10011530, Vinicius Nascimento dos Santos / 10011556, Vitor Nascimento dos Santos / 10003601, Wallace Albuquerque da Silva / 10001684, Weber Siqueira Soares / 10011466, Willanny Leal Correia / 10017236, Wilton Borges Ferreira / 10018839, Yuri Francis Araujo Ferreira / 10001450, Yuri Rajczuk Dombi. 2.1.2 Convocação para a prova discursiva dos candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 10012976, Alan Jose dos Santos Souza / 10002178, Alvaro Antonio Bispo de Oliveira / 10011092, Anderson Luis de Santana Rodrigues / 10014601, Arthur Gabriel de Jesus Menezes / 10010188, Arthur Santos Silva / 10008202, Athos Cavalcanti Silva / 10003653, Bruno Araujo Lopes / 10007704, Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva / 10012197, Bruno Mendes Dinis / 10007802, Caio Marques Barreto da Silva / 10015204, Carlos Marcel Prates Pereira da Silva / 10010941, Carlos Roberto Carvalho de Jesus / 10019954, Clarissa Abreu Cruz / 10017398, Cristiane da Silva Souza / 10006026, Daniel dos Santos Veiga / 10004376, Diego de Lira Reis / 10005802, Diego Luiz Souza Martins / 10012569, Diogo Delange Santos de Almeida / 10016783, Eder Silva Souza / 10008673, Eliezer de Assis Santos / 10013791, Emanuel Alves Silva / 10009878, Evandro Fernandes Goncalves Souza / 10012661, Fabricio Bernardes de Jesus / 10014723, Fanuel de Oliveira Silva / 10018779, Frederico Daniel Junqueira Roberto / 10003257, Gabriela da Cruz Botelho / 10008393, Gerson Yuri Morais Malalo / 10015445, Giovanna da Cruz Botelho / 10002696, Gledson Arthur do Nascimento / 10004968, Gustavo Dias Cardoso / 10002077, Hadenys Ricardo Matos Maia / 10015211, Jean Davlin da Costa Feitosa / 10002510, Jeferson Carlos Fernandes de Sousa / 10011166, Joao Carlos Ferreira da Fonseca / 10015152, Joao Gabriel de Mello Longui / 10009332, Joao Pedro Batista Ribeiro Costa / 10004760, Jose Anselmo Lima Neto / 10013782, Jose Antonio da Silva Alves / 10000442, Jose Wesley Rocha Fernandes / 10004605, Juan Franca Muniz de Souza / 10011780, Juliano Amaral da Silva / 10005550, Kamila Costa Ferreira Pereira / 10008527, Karine Silva Climaco das Chagas Cruvel / 10006102, Kleverson Dias do Couto / 10003466, Laecio da Cruz Santos / 10004560, Luan Henryque Martins do Nascimento / 10002776, Lucas de Souza Viana / 10004696, Luciano Souza de Jesus / 10009442, Luiz Augusto David Machado / 10006567, Marcelo Ferreira de Carvalho Silva / 10004529, Marcos Alves de Oliveira / 10011185, Marcus Vinicius Cavalcante Sampaio / 10010780, Marcus Vinicius Moncada Pereira Marques / 10006207, Mario Fernando Sousa Castro / 10003022, Muriele Trindade Mendes / 10019393, Neidsi Nascimento do Paraizo / 10003275, Paulo Cesar de Souza Filho / 10021304, Pedro Nunes Britto Moreira / 10018987, Rafael Coutinho Zordan / 10007596, Renato Barroso Guimaraes / 10009446, Ricardo Bruno Cabral Costa / 10004188, Rober Mendes Sobrinho / 10016359, Roberson Balsamao de Oliveira / 10010209, Rodrigo Ribeiro Resende / 10002573, Sabrina Melo Perpetuo / 10014774, Sinvaldo Vieira Braga / 10008556, Tariq Trindade Silva / 10001752, Waldomiro Jackson de Almeida / 10010226, Wallace Alves Emiliano / 10011172, Wanderson Augusto de Souza Pereira / 10003120, Wellington Teixeira Coimbra / 10011300, Wesley Alves Emiliano. Apesar dessa significativa quantidade de candidatos declarados deficientes convocados, não se detecta a indicação de qualquer um com horário especial, sendo dado concluir, pois, não haver inércia da Administração Pública ou da organizadora do certame em relação ao impetrante, tampouco à decisão judicial destacada linhas volvidas. Mais, não se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia, haja vista o tratamento igualitário entre os candidatos declarados com deficiência. Acrescenta-se, nos termos ao Acórdão n. 1260247, que julgou os embargos de declaração opostos pelo impetrante: Naturalmente, administrativamente, não foi autorizado o horário adicional porque não deferida a sua participação na condição de pessoa com deficiência. Confirmada essa circunstância, na hipótese, o tempo adicional para realização das provas é consequência lógica do provimento jurisdicional ora embargado. E eventual negativa por parte da apontada autoridade coatora ou da banca organizadora do concurso público em destaque representará descumprimento de decisão judicial, podendo a parte valer-se dos meios processuais pertinentes para ver seu direito reconhecido judicialmente assegurado. Logo, não obstante a legítima preocupação do impetrante, não há vício a ser sanado, pois reconhecido o seu direito de participar do concurso público na condição de portador de deficiência, com todos os consectários decorrentes. Derradeiramente, como já assentado na decisão ao ID 20765377, “conforme emenda à petição inicial apresentada pelo impetrante ao ID 14009664, o mandado de segurança indicou como autoridade coatora apenas o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, de sorte que o Cebraspe não integra a lide e, nessa medida, as medidas judiciais não podem ser direcionadas imediatamente à aludida instituição”. 3. Portanto, nada a prover em relação à petição de ID 26527843. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos ao arquivo. Brasília, 18 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora